Tribunal: TJMT
Processo: 1029821-11.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029821-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 358.363.421-72 (APELANTE), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), J. BEZERRA DOS SANTOS - CNPJ: 14.101.021/0001-08 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MR COMÉRCIO DE PLACAS SOLARES LTDA (APELADO), LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 05.790.965/0001-49 (APELADO), J. BEZERRA DOS SANTOS - CNPJ: 14.101.021/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por José Bezerra dos Santos, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face do Banco Santander Financiamentos (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.), sob alegação de negativação indevida decorrente de contrato de financiamento supostamente cancelado, com devolução das placas solares.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a negativação do nome dos autores em cadastro de inadimplentes decorreu de cobrança indevida (dívida inexistente), em razão do alegado cancelamento do contrato e devolução do bem; e (ii) se há obrigação de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de financiamento celebrado pelas partes, com destinação específica para aquisição de sistema fotovoltaico, restou incontroverso.

4. A parte ré demonstrou a existência de inadimplemento contratual, tendo ajuizado ação de busca e apreensão com posterior revenda do bem apreendido e apuração de saldo devedor remanescente.
5. A alegação de cancelamento de contrato (inexistência da dívida) não foi acompanhada de prova documental idônea que infirmasse a tese da credora, incumbindo à parte autora o ônus da demonstração mínima de suas alegações, em constituição do seu direito nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A negativação foi realizada no exercício regular de direito, ante a existência de dívida vencida e não paga, afastando-se o ilícito civil e, por consequência, a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido
.
Majorado os honorários advocatícios
, contudo,
suspensa a sua exigibilidade
por ser beneficiário da
Justiça Gratuita
.

Tese de julgamento
: "1. A negativação de débito vencido e não pago configura exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais. 2. Embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelante a comprovação mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Bezerra dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá – MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida/Débito c/c Pedido Indenizatório por Danos Morais, ajuizada pelo ora apelante e
J. Bezerra Dos Santos - ME
em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
e
MR. Comércio de Placas Solares Ltda.

Prolatada a sentença (ID. 234239162):

“DISPOSITIVO.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da exordial.

REVOGO a liminar deferida em Id. 80198982.

OFICIEM-SE aos órgãos de proteção ao crédito para que tomem ciência da revogação da liminar que determinava exclusão do nome do autor no apontamento de Id. 71751606.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.”

Em suas razões recursais (ID. 262653290), o Apelante
José Bezerra dos Santos
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que o juízo do feito desconsiderou vasta documentação probatória a comprovação do fato de cancelar o contrato de financiamento e compra do produto – placas solares.

Alega que o cancelamento/devolução do produto se deu pela inadimplência da vendedora
MR. Comércio de Placas Solares Ltda.
ao ato de instalação das placas solares.

Aduz que mesmo diante do processamento da ação de busca e apreensão promovida pela vendedora das placas, buscou a realização de acordo com a devolução do produto, a poder encerrar a lide.

Defende tese de que devolver o bem e continuar com a dívida inteira é enriquecimento sem causa, e que a sua inclusão em rol dos maus pagadores do mercado, configura ato ilícito capaz de incidir indenização por danos morais.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a procedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 262653292).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Danos Morais, ajuizada por J. Bezerra dos Santos - ME e José Bezerra dos Santos, em face do Banco Santander Financiamentos (Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.).

Alega os autores que há suposta cobrança, indevida, no valor de R$ 47.132,24, relacionada a uma contratação que, segundo alegam, foi devidamente cancelada, com posterior devolução de bens – neste caso, placas solares.

A parte autora alega ainda que, apesar da “devolução” dos equipamentos, seu nome foi indevidamente negativado em cadastros restritivos de crédito (ID. 262652782), gerando abalo à honra e prejuízos de ordem moral.

Por sua vez, a requerida apresentou contestação ao argumento de que inexiste ato ilícito diante da inadimplência da parte autora, e perda do objeto da ação, visto que retirou o nome do inadimplente do cadastro restritivo ao crédito.

Neste contexto, o cerne da controvérsia diz respeito à suposta irregularidade da cobrança e negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, efetuada pelos Apelados, referente ao financiamento/empréstimo de valor para compra de placas solares.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que o autor é a destinatário final do serviço, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelante cabe às Rés/Apeladas.

Neste norte, após analise de todo arcabouço de provas dos autos, tem-se que restou incontroverso o fato da relação jurídica havida entre as partes, em razão da contratação de empréstimo para adquirir produtos relacionados a microgeração de energia solar, contudo, inobstante aleguem os autores que a cobrança é indevida, dos autos se extrai que a dívida permaneceu em desfavor do comprador ao tempo da sua negativação.

Diz-se inadimplente, pois, tem-se dos autos que a parte requerida,

AYMORÉ CRÉDITO, ajuizou ação de busca e apreensão (nº 1001979-90.2020.8.11.0003) em 10/02/2020, na qual relata que foi celebrado contrato de financiamento de nº 20030761080 (ID. 29036945- autos da busca e apreensão), com a autora, J. BEZERRA DOS SANTOS-ME, ao empréstimo de valor de R$45.000,00, com disposição de pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 1.242,05 (mil duzentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), com início em 10/07/2019, e última em 10/07/2024, ao objeto da aquisição dos produtos de gerador fotovoltaico de 8,45 KWP.

Contudo, narrou naquela ação que o autor deixou de cumprir as obrigações pactuadas em contrato desde 10/08/2019, razão pela qual foi constituído em mora, quedando-se inerte, consubstanciando na dívida àquela época de R$50.532,98 (cinquenta mil quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos).

Destarte, em que pese as razões da parte apelante de que houve “cancelamento do contrato de financiamento” e devolução das placas solares com abatimento total da dívida, verifica-se que inexiste quaisquer elementos que empregue verossimilhanças às sua alegações.

Ademais, conforme os fundamentos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, ainda que a parte recorrente tenha envidado consideráveis esforços para demonstrar que as negociações mantidas com a credora teriam resultado na extinção do débito contratual, não há que se falar em inexistência da obrigação por eventual cancelamento do contrato.

Isso porque a parte requerida comprovou o inadimplemento, por parte do autor, do contrato firmado, tendo sido, inclusive,
realizada a apreensão do equipamento que, posteriormente, com sua revenda, restou saldo remanescente a ser quitado (ID. 262652783):

Portanto, verifica-se que a negativação foi feita no exercício regular do direito da credora, ante a pendência financeira do recorrente ao tempo do protesto levado a efeito, afastando-se a ocorrência de ilícito pela inclusão em cadastro de inadimplentes.

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em indenização por danos morais, haja vista que a negativação questionada decorreu exercício regular do direito das Recorridas.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PROTESTO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO – PROTESTO REALIZADO EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – BAIXA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 725 –INADIMPLEMENTO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO. Observa-se ser inquestionável entre as partes ser de responsabilidade do devedor, após a quitação da dívida, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “Tema 725”. Se o protesto foi feito no exercício regular do direito do credor, ante a pendência financeira do autor ao tempo do protesto levado a efeito, afasta-se a ocorrência de ilícito pela negativação ocorrida.- (N.U 1001065-65.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E/OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA VENCIDA – ART. 373, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PARTE – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. Comprovada a validade da contratação através da documentação colacionada pelo apelado e não impugnada e ausência de comprovantes da quitação, a negativação em razão da inadimplência, configura exercício regular do direito. (N.U 1042072-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Registra-se que embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelante comprovar minimamente suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para o 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 §11 do Código de Processo Civil, contudo, fica sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025